Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SÚMULA 596/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. INSUFICIENTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS PROGENITORES. DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO AVOENGA. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA
1. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”. (Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça).
2. In casu, considerando a capacidade contributiva insuficiente dos genitores do infante e considerando o caráter subsidiário da obrigação avoenga, necessária a redução do quantum fixado na sentença a título de obrigação alimentícia, sob pena de comprometer o sustento dos avós apelantes do infante.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do Código de Processo Civil.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.